Tribunal: CARF
Processo: 10675.720873/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720873/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.941 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA UTILIZADA COM PLANTAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS.
Estando devidamente comprovadas nos autos, há se restabelecer a glosa das
áreas declaradas como ocupadas por produtos vegetais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o crédito tributário lançado para R$
890,31, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 438/446, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 424/431, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/07, lavrado em 19/05/2014, relativo ao
exercício de 2009, com suposta ciência do RECORRENTE em 26/05/2014, conforme extrato de
fls. 129.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720873/2014-67
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720873/2014-67

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 118.664,25 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 03/05, em síntese, o contribuinte não
comprovou a (i) área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área
efetivamente utilizada com pastagens, e (iii) o valor da terra nua – VTN declarado, que foi
arbitrado com base na tabela SIPT, conforme cálculos de fl. 05.
Assim, as áreas de produtos vegetais (160,0ha) e de pastagens (254,7ha)
declaradas foram integralmente glosadas de acordo com o demonstrativo de apuração do imposto
devido de fl. 06, sendo alterado para 0ha a área utilizada para atividade rural, o que provocou na
consequente alteração do grau de utilização de 100% para 0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 850.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN mínimo presente no SIPT para o município sede do imóvel (R$ 4.000,00/ha – fl. 08). Deste
modo, o VTN foi ampliado de R$ 850.000,00, para R$1.814.800,00, conforme tabelas abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 132/142 em 23/06/2014,
acompanhada laudo de avaliação à fls. 209/229 e demais documentos Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado em 26/05/2014 (fls. 129), o contribuinte apresentou em 23/06/2014 a
impugnação de fls. 132/142, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.
150/411, alegando, em síntese:
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720873/2014-67

- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido lançamento
suplementar, preliminarmente por sua nulidade, pois caberia ao Fisco e não ao
contribuinte o ônus da prova; no mérito, contesta que sua propriedade tenha sido
considerada improdutiva, pois nela desenvolve a bovinocultura de forma autônoma e
agricultura em parceria; reconhece que o VTN foi declarado abaixo do valor real e
dispõe-se a pagar a diferença, conforme comprovam os documentos anexados;
- cita e transcreve em parte a legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Ao final, demonstradas a insubsistência e a improcedência desse lançamento o
contribuinte requer seja acolhida in totum a presente impugnação, para restabelecer o
GU e a respectiva alíquota, para recalcular o ITR/2009, consoante informações e
documentos fornecidos, com redução do valor da multa e o cancelamento do débito
fiscal reclamado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (424/431):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009 DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a aventada nulidade.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2009, por falta de documentos de prova hábeis para comprovar a
área plantada no ano-base de 2008.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida a área de pastagens declarada para o ITR/2009 e glosada pela
autoridade fiscal, quando comprovada a existência de rebanho suficiente para tanto no
ano-base de 2008, por meio de documentos hábeis, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT/RFB, para não
agravar a exigência, desconsiderando-se laudo técnico de avaliação com valor da terra
nua superior àquele.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser exigido
juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a autoridade julgadora entendeu que o RECORRENTE comprovou a
existência de um rebanho de 231 bovinos no ano-base de 2008 (fls. 273/274), razão pela qual
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720873/2014-67

reestabeleceu as áreas de pastagem declaradas. Tal circunstância aumentou o grau de utilização
do imóvel de 0% para 61,4%, consequentemente reduzindo a alíquota aplicável de 3,3% para
1,3%. Assim, houve redução do imposto suplementar apurado para o ITR/2009, de R$ 54.480,63
para R$ 20.986,68 (cálculos às fls. 430/431).

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/05/2017,
conforme AR de fl. 434, apresentou o recurso voluntário de fls. 438/446 em 09/06/2017.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação, acrescentando apenas o fato de que obteve decisão favorável no processo relativo
ao ITR/2010 para reconhecer a área de produtos vegetais de 160,0ha, conforme acórdão
proferido nos autos do processo no 10675.720874/2014-10 (fls. 532/539), que foi julgado no
mesmo dia e pela mesma Turma da DRJ.
Afirmou não poder ser prejudicado por erro na digitalização dos documentos, o
que os tornou ilegíveis e, consequentemente, deixaram de ser analisados pela DRJ (fl. 428).
Acostou aos autos novos documentos de fls. 469/527.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Do VTN arbitrado
Inicialmente, quanto ao VTN, observa-se que o valor apurado pela fiscalização,
com base no SIPT, foi de R$ 1.814.800,00 (R$ 4.000,00/ha), conforme fl. 05. Em suas razões de
defesa, o RECORRENTE reconhece o equívoco que cometeu quanto ao VTN inicialmente
declarado (R$ 850.000,00 ou R$ 1.873,48/ha). Assim acostou aos autos o laudo de avaliação de
fls. 209/243, o qual aponta para um VTN de R$ 1.457.014,00 (fl. 226). No entanto, é preciso
esclarecer que este valor seria, na verdade, o VTN tributável, apurado considerando a dedução de
áreas não tributáveis pelo ITR, as quais não foram declaradas pelo contribuinte em DITR,
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720873/2014-67

sobretudo a suposta Área de Reserva Legal apontada no laudo como de 91,53ha (fls. 224/226)
sendo que o contribuinte declarou-a como 0,0ha (fl. 06).
Com isso, o correto procedimento seria adotar o VTN médio por hectare apontado
no laudo. Sendo que este VTN médio é de R$ 4.357,21/ha (fl. 226), superior, portanto, ao VTN
apurado pela fiscalização com base no SIPT (R$ 4.000,00/ha). Em outras palavras, considerando
a área tributável de 418,7ha (sob a qual não há litígio), caso seja adotado o VTN médio indicado
no laudo, o VTN tributável passaria a ser de R$ 1.824.363,82 (R$ 4.357,21 x 418,7ha), ao passo
que o VTN tributável apurado neste lançamento foi de R$ 1.674.697,44.
Neste sentido, não se pode utilizar o VTN médio apontado no laudo, sob pena de
prejudicar o lançamento em desfavor do contribuinte.
Portanto, deve ser mantido o VTN apurado pela fiscalização.

Das áreas utilizadas para atividade rural
O grau de utilização do imóvel foi estabelecido em 61,4% (após a decisão da
DRJ) em razão da manutenção glosa dos valores destinados a área de produtos vegetais.
(160,0ha)
Como cediço, o grau de utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente
destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel,
nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720873/2014-67

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização nas atividades de produção
vegetal.
Em seu recurso, apenas alega que o desenvolvimento das atividades de produção
vegetal se dá em parceria com o Sr. JÚLIO CESAR PEREIRA JÚNIOR, proprietário de imóvel
rural limítrofe, denominado Fazenda Estivinha. Segundo o RECORRENTE, por se tratar de
imóvel limítrofe, apenas foi aberta uma única Inscrição Estadual, em nome do imóvel do
parceiro agrícola, bem como todas as notas fiscais de aquisição de insumo e de venda de soja
estão em nome do imóvel do parceiro.
Entendo que merecem prosperar as razões do RECORRENTE.
Conforme apontou a autoridade julgadora de primeira instância, o contribuinte
apresentou o contrato de parceria rural e declaração do parceiro (fls. 170/177), os quais foram
considerados insuficientes para comprovação da área de produção vegetal unicamente porque as
respectivas notas fiscais do produtor estavam ilegíveis (fls. 387/408).
Sabe-se que para comprovação das áreas é necessária que a produção vegetal seja
realizada na propriedade em questão pelo contribuinte ou parceiro outorgado, com base no
contrato de parceria agrícola ou pecuária, e que a produção seja comprovada com documentos,
tais como, Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, acompanhado de notas fiscais de
venda dos produtos vegetais cultivados na área ou outros documentos que ateste a efetiva
exploração.
No caso, a DRJ entendeu por existir uma parceria entre o RECORRENTE e o Sr.
Júlio César Pereira Junior (fls. 170/177). Nota-se que referido contrato de parceria estava em
vigor na época dos fatos (ano-calendário 2008). No entanto, pelo fato das respectivas notas
fiscais do produtor estarem ilegíveis (fls. 387/408), não foi aceita a área de produção vegetal
declarada pelo contribuinte.
Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE acostou novamente versões legíveis
das notas fiscais (fls. 469/520). Assim, é possível verificar, em 2008, uma série de vendas de soja
efetuadas pelo Sr. Júlio César Pereira Junior, parceiro do RECORRENTE.
Ademais, verifica-se que a mesma Turma da DRJ, ao julgar o processo no
10675.720874/2014-10, relativo ao ITR/2010, proferiu decisão favorável ao contribuinte para
reconhecer a área de produtos vegetais de 160,0ha que também havia sido glosada naquela
oportunidade (fls. 532/539).
Assim, com base na documentação acostada aos autos, mormente o contrato de
parceria rural, a declaração do parceiro e as notas fiscais acostadas com o recurso voluntário,
entendo por cancelar a glosa da área de produtos vegetais declarada em 160,0ha.
Com isso, considerando que a glosa da área de pastagens foi cancelada pela DRJ,
o grau de utilização do imóvel passa a ser de 100%, devendo a alíquota ITR ser reajustada para
0,10%.

Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720873/2014-67

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para cancelar a glosa das áreas de produção
vegetal e reestabelecer os 160,00ha declarados inicialmente em DITR pelo RECORRENTE.
Assim, o cálculo o imposto mantido deve ser o seguinte:

DRJ
Apurado
VTN tributável
1.674.697,44
1.674.697,44
Alíquota
1,30%
0,10%
ITR devido
21.771,06
1.674,69
(-) Imposto declarado
784,38
784,38
Diferença do ITR apurada
20.986,68
890,31
Portanto, como a DRJ já havia ajustado o lançamento para manter a cobrança do
ITR de R$ 20.986,68 (valor principal), o mesmo deve ser ajustado para manter a cobrança do
valor principal de ITR de R$ 890,31, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a
multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital